Tribunal: TJPA
Processo: 0807518-46.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807518-46.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO SANTOS BRITO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGOS
157, § 2º, II e III, § 2º-A, I e II, § 2º-B, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que existe prova da materialidade, estão presentes indícios de autoria e as decisões que decretou e manteve a custódia cautelar encontram-se consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na periculosidade acentuada do paciente.

2. No caso em tela, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas do que a prisão se mostram insuficientes à manutenção da ordem pública e inadequadas diante da periculosidade do coacto.

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Carlos Rogério Pinto Brasil, em benefício de
Francinaldo Santos Brito
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, pela suposta prática, dos delitos tipificado artigo 157, §2º, incisos I e III c/c art. 157, §2º-A, inciso I e II, c/c art. 157, §2º-B, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c artigo 16, da Lei 10.826/03.

O impetrante afirma que a acusação se baseia em ilações e suposições da autoridade policial, não havendo provas da existência do crime, muito menos indícios de suficientes de autoria.

Sustenta, ainda, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência dos requisitos necessários para a decretação da medida extrema, assim como pela falta de fundamentação da decisão que manteve a segregação.

Alega, nessa linha, que
“que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação”.

Defende, por último, a aplicação subsidiária das medidas cautelares diversas da prisão ao coacto, mormente considerando os seus predicativos pessoais favoráveis.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para que o paciente responda o processo em liberdade e, no mérito, a ratificação da ordem. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as medidas cautelares menos gravosas substitutivas da prisão.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído ao gabinete do Desembargador Mairton Marques Carneiro para apreciação da medida urgência, a qual foi indeferida, por estarem ausentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar, momento em que também foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora e determinado o posterior encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.418.433).

Após, os autos foram redistribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis que, em função do julgamento do
habeas corpus
nº
0806446-24.2020.814.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma ação penal, determinou a remessa dos autos a este gabinete por prevenção.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.445.469).

É o

relatório
.

VOTO

De início, acolho a prevenção indicada.

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, as diretivas questionadas demonstram a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possuem fundamentos concretos na garantia da ordem pública e na periculosidade real do paciente, como evidenciam os trechos extraídos da decisão que decretou a medida, assim como da decisão que manteve a custódia cautelar:

Decisão que decretou a custódia preventiva:

“Narra a autoridade policial, em síntese, que no dia 31.08.2019, por volta de 10h40min, na PA 155, ocorreu o roubo ao carro-forte da empresa PROSEGUR que transportava a quantia de R$ 112.427,25 (cento e doze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos) em direção à cidade de Parauapebas, apurado nos autos do inquérito policial n°. 00430/2019.100016-9.

Menciona que, após diligências, verificou-se que a atuação do grupo criminoso é dividida entre os investigados, havendo a função de “olheiro", que seria a pessoa responsável por avisar quando o carro-forte está se deslocando e para qual direção; a função de responsável por dar apoio à fuga, exercida, em média, por duas pessoas; e a função de transportar e distribuir as armas dos assaltos, e a função de executar os roubos.

(...)

Narra a autoridade policial que foi extraída a conversa realizada entre ‘Manel’ e o interlocutor de numeral (94) 98402-6395, cadastrado em nome de Sidinéia Barreto Seletes, onde há o comentário de que o carro-forte deve ter levado todo o dinheiro que estava na PROSEGUR, pois ‘chegou um milhão e meio para pagamento de aposentados’, razão pela qual foram empreendidas diligências a fim de identificar que, seria a pessoa que repassava informações de dentro da empresa de transporte de valores, sendo apurado que Sidinéia é companheira do investigado FRANCINALDO SANTOS BRITO (Vulgo COFFE), conhecido assaltante de banco e irmão de FRANCIMAR SANTOS BRITO, funcionário da PROSEGUR.

Assevera o delegado de polícia que, provavelmente, foi FRANCIMAR quem informou sobre a chegada do dinheiro e a data em que o carro-forte faria o transporte dos valores. Afirma que tais informações esclarecem a conversa travada entre REGIS SOTÉRIO e “Manel”, quando aquele diz que “o irmão do Grande que falou que tinha dinheiro e tava

tudo na boca do lobo.

(...)

A peça inaugural aponta os investigados e as condutas atribuídas a cada um, quais sejam:

9.
FRANCINALDO SANTOS BRITO (Vulgo COFFE
): integra a associação criminosa, sendo o responspavel por obter informações com seu irmão, Francimar, sobre a chegada de dinheiro e o dia do transporte para outro local.

10.
FRANCIMAR SANTOS BRITO:
Responsável por repassar a informação da chegada do dinheiro na PROSEGUR, bem como informar o dia em que seria transportado pelos carros-fortes.

(...)

No presente caso concreto, os representados são acusados de praticar os crimes previstos no art. 157, §2°, II e III. c/cart. 157, §2-A, I e II, c/art. 157, §2°-B, c/c art. 288, parágrafo único, todos do CPB, c/c art. 16 da lei 10.826/2003, havendo indícios nos autos que os apontam como integrantes de um grupo criminoso destinado a praticar assaltos à carros-fortes na região,
ressaltando-se que o líder da associação criminosa, identificado como Manoel Pires de Oliveira, vulgo “MANEL”, foi morto em confronto com a polícia no dia 03.09.2019.

(...)

O segundo requisito genérico é o Periculum in Libertattis.
Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise, há riscos concreto à ordem pública ante à reiteração delitiva, pois há indícios de que os investigados integram uma associação criminosa que pratica assaltos a carros-fortes na região e teria sido o grupo criminoso responsável pelo roubo ao carro-forte da empresa PROSEGUR, ocorrido em 31.08.2019.

Para que a ação repressora do Estado seja efetiva, é necessário que o grupo seja desestruturado, o que somente se obtém com a prisão dos seus integrantes.
A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria da associação. Daí porque o principal fundamento para a custódia é a garantida da ordem pública.

Assim, o decreto da prisão preventiva dos investigados visa proteger, principalmente, a ordem pública ante as evidências concretas de reiteração delitiva, pois há fortes indícios de que integram associação criminosa voltada para a prática de assaltos à carros-fortes nesta região.

É certo que as provas serão discutidas na futura e eventual ação penal, porém, o que se tem nos autos até esse momento, são indícios da autoria e materialidade e a grande possibilidade de que soltos, os representados, como acima dito, coloquem em risco a ordem pública.

(...)

Neste sentido, a segregação cautelar se justifica para o resguardo da ordem pública a fim de evitar a reiteração da prática delitiva, a reclamar imediata providência por parte das autoridades. Tal prontidão na reação do Poder Público mostra-se, na hipótese, necessária também, a fim de se resguardar a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

A par destes argumentos, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar.” -
(grifei)

Decisão que manteve a custódia preventiva:

“Na hipótese dos autos o decreto de prisão cautelar está calcado na prova indiciária juntada aos autos, a qual aponta para a participação do acusado na associação criminosa especializada em praticar roubos, tendo contribuído ativamente para o delito ocorrido em 31.08.2019, em que fora subtraído da empresa PROSEGUR o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), 01 espingarda calibre 12, 46 munições calibre 12 e 12 munições calibre 38.

Há transcrição de comunicações entre o numeral cadastrado em nome da esposa do acusado, a Sra. Sidinéia Barreto Seletes, e o apontado líder da associação, Sr. Manoel Pires de Oliveira (falecido em confronto com a polícia), as quais dão conta de que foram repassadas informações internas da empresa para o grupo, sendo que tais informações eram colhidas por FRANCINALDO junto ao seu irmão FRANCIMAR, que à época dos fatos, trabalhava na citada empresa de transporte de valores.
(...)

A autoridade policial relata que o acusado, ora requerente, já é conhecido pelo seu envolvimento em assaltos à carros fortes
, cabendo ressaltar que no roubo ora em apuração, há relato de uso de explosivos e inúmeros disparos teriam sido efetuados com arma de grosso calibre (ponto 50), sem contar a informação de que o veículo utilizado pelo banco estava com uma placa de metal adaptada à parte

traseira, funcionando como verdadeiro escudo para os criminosos, que disparam até que o motorista do carro forte parasse
. Tais elementos evidenciam, ao mesmo nesta fase, a periculosidade concreta do acusado e seus comparsas, a reclamar o encarceramento cautelar dos suspeitos para o resguardo da ordem pública, tal como fundamentado na primitiva decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado
(...)” –
(grifei)

Assim, da leitura dos excertos transcritos, não há dúvida de que o decreto prisional encontra-se vastamente fundamentado pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a segregação cautelar do coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pela conduta delitiva do grupo criminoso esmiuçada pela autoridade inquinada coatora, reafirmando-se a precisão de ser resguardada a ordem pública, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares menos gravosas.

Tenho, portanto, que o Juízo apontado coator bem destacou a periculosidade do paciente que, ao que indicam as informações constantes nos autos,
integra associação criminosa voltada para a prática de roubo a carros-fortes, possuindo, inclusive, função definida na ação delituosa.

Ademais, a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria, além da gravidade concreta do crime imputado, que levam à evidente possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, o coacto voltará, como integrante de grupo criminoso, a delinquir, em risco da ordem pública e da paz social.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...) PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE. ROUBO DE CARRO-FORTE COM USO DE EXPLOSIVOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DOS ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de participação no ilícito é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. 3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade acentuada dos agentes envolvidos, bem demonstrada pelas graves circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.
4. Caso em que o recorrente é acusado de ter praticado roubo, cometido com prévio planejamento, em concurso de vários agentes, com emprego de explosivos e mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, em que um funcionário da empresa de transporte de valores foi coagido, mediante a colocação de explosivos junto ao corpo, a desviar a rota de um carro-forte, enquanto seus familiares encontravam-se rendidos e mantidos em cárcere privado por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sendo subtraída elevadíssima quantia em dinheiro e armamentos
. 5. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade extrema do acusado, dada a gravidade dos delitos cometidos, a demonstrar a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Recurso improvido.”
(RHC 44.884/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014 – grifei).

Saliento, ainda, que crimes dessa natureza – roubos a carros-fortes –, praticados por grupos fortemente armados e organizados, têm se tornado cada vez mais comuns nas estradas no interior do Estado do Pará – como ocorreu no caso, em que o crime se deu na PA-155, enquanto o veículo transportava alta soma em dinheiro de um município para outro.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a insuficiência da substituição da prisão
por
medidas cautelares menos gravosas
, razões pelas quais impõe-se a manutenção da segregação cautelar.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço e
denego a ordem
por inexistir

o constrangimento alegado
.

É o voto.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 20/08/2020